Tribunal: TJSP
Processo: 2030796-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que nomeia perito judicial para avaliação de imóvel penhorado – Insurgência do banco exequente que pretende seja a avaliação realizada por oficial de justiça – Não cabimento – Inteligência do art. 870, parágrafo único, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.